Tribunal: TJDFT
Processo: 0005974-81.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0005974-81.2016.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROGERIO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 14043453) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REPERCUSSÃO GERAL - RE 635.659 - ART. 28 LEI No 11.343/06. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material da sentença ou do acórdão (art. 83, da Lei no 9.099/95). 2. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que conheceu e não proveu a apelação interposta. Argumenta omissão do julgado, por entender ser necessário que a Turma Recursal se manifeste sobre o tema da repercussão geral do RE 635.659, a constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006 e que seja acompanhado o teor dos votos já apresentados pelos Ministros, com relação aos direitos à intimidade e à vida privada. 3. Sem razão o embargante. O acórdão é claro e não padece de qualquer dos vícios do art. 83 da Lei n. 9.099/95. A pretensão de que seja acompanhado dos votos já apresentados pelos Ministros, com relação aos direitos à intimidade e à vida privada não merece consideração, haja vista que, não obstante a existência de repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário pelo e. Supremo Tribunal Federal, o julgamento ainda não foi concluído e não há entendimento firmado daquela corte sobre a matéria. 4. Em verdade, a teor do art. 927, do CPC, os juízes observarão as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, em súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas e os enunciados das súmulas em matéria constitucional. Não, entretanto, os votos isolados dos seus ministros, dados em processo ainda não julgados. 5. De igual modo, não é dado à Turma se manifestar sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/05, que já se encontra sob análise do STF. 6. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente estabelecida e fundamentada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O porte de droga para uso próprio constitui ilícito penal e o seu autor está sujeito às medidas punitivas dispostas no art. 28 da Lei no 11.343/2006, que hão de ser aplicadas, sempre, objetivando, a atenção e reinserção social do usuário. 2. O art. 28 da Lei no 11.343/2006 integra o ordenamento jurídico pátrio, tendo sido promulgado após o devido processo legislativo. A despeito da discussão a respeito da constitucionalidade da referida norma, conforme apontado na sentença recorrida, até que finde o julgamento do RE 635659/SP, com repercussão geral reconhecida, no qual se discute a constitucionalidade daquele dispositivo, cujo julgamento está pendente de conclusão, prevalece o entendimento de que a norma é constitucional e que a conduta configura crime. 3. A Lei 11.343/2006 destinou à questão das drogas 3 (três) eixos principais, a saber: prevenção de uso de drogas (Art. 20); atenção e reinserção social de usuários (art. 21 a26); e punição para tráfico de drogas. O norte jurídico dessa política de atenção e reinserção social do usuário está descrita nos art. 21 e 22 da lei em referência, cujo núcleo de atividade vem de ser repetido como medida punitiva, no art. 28, para os casos em que não haja adesão voluntária por parte do usuário sobre quem pesa acusação de porte de droga para uso próprio. 4. Assim, as medidas previstas no art. 28 da lei, conquanto tenham caráter punitivo e compulsório, estão alinhadas com a política de atenção e reinserção social do usuário. 5. O depoimento prestado pelos policiais militares que realizaram a abordagem do autor do fato tem relevância como meio de prova e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se estiver coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público. 6. No caso dos autos, mesmo com a ausência da declaração do policial que encontrou a porção de droga enterrada pelo autor no momento da abordagem, a autoria e materialidade restaram plenamente demonstradas, tanto pelos depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto, prestados pelos outros dois policiais que estavam presentes, como pelos demais elementos constantes dos autos, a ocorrência policial, o auto de apresentação e apreensão e o laudo de perícia criminal, que constatou ser a substância apreendida Cannabis Sativa L.. 7. Presentes autoria e materialidade e ausente causa de exclusão de ilicitude, é caso de procedência da pretensão punitiva estatal, para condenar o réu a "a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, I da Lei 11.343/2006, na forma e nas condições a serem estabelecidas pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA". 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 19 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal